Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMENDA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Antes de indeferir a petição inicial, o magistrado deve aplicar o disposto no artigo 321 supracitado, que serve à instrumentalidade das formas do processo em prol da primazia pelo julgamento do mérito que tem como corolário o princípio do aproveitamento dos atos processuais (artigo 139, IX; artigo 276; e artigo 282, todos do Código de Processo Civil), indicando com precisão o que deve ser corrigido ou complementado.
2. É cogente o indeferimento da petição inicial e, por consequência, decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta ao autor a emenda da petição inicial para que se adeque ao pressupostos regulares de processamento da demanda. Inteligência dos artigos 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, todos do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.